Tribunal: TJSP
Processo: 2005763-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Bloqueio "on line" – Incidência em conta corrente que se destina ao recebimento de verba de caráter alimentar – Alegação de impenhorabilidade - Constrição efetivada sobre os remanescentes encontrados em conta – Possibilidade - Natureza alimentar não caracterizada nem demonstrada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005763-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SONIA SUELI
ROZENDO ALVES DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005763-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.420
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005763-50.2020.8.26.0000
COMARCA DE JACAREÍ
AGVTE.: SONIA SUELI ROZENDO ALVES DE OLIVEIRA
AGVDO.: BANCO DO BRASIL S/A.
Agravo de Instrumento Ação de cobrança Cumprimento de
sentença Bloqueio “on line” Incidência em conta corrente que
se destina ao recebimento de verba de caráter alimentar

Alegação de impenhorabilidade - Constrição efetivada sobre os
remanescentes encontrados em conta Possibilidade - Natureza
alimentar não caracterizada nem demonstrada
Recurso
improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 49 destes autos) que, em ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o desbloqueio da conta corrente da ora
agravante.
Insurge-se a agravante alegando que teve bloqueado
em sua conta corrente o valor de R$ 829,47, o que não pode ser mantido pois
trata-se de verba de caráter alimentar. Alega que comprovou
documentalmente que se trata de conta onde se efetiva o pagamento de seus
proventos pela Municipalidade de Nova Odessa/SP. Postula, por isso, a
reforma da r. decisão.
Recurso
tempestivo
e
preparado.
Houve
apresentação de contraminuta pela parte contrária
É o relatório.
A chamada penhora “on line”, como é cediço,
destina-se a promover a penhora de dinheiro mantido em depósito ou
aplicação financeira do executado e é feita mediante consulta aos dados
fornecidos pelo Banco Central, por meio eletrônico, a fim de apurar a
existência de ativos financeiros em nome do devedor, bem como mediante o
prévio bloqueio de eventual saldo existente em conta corrente ou ativo
financeiro que vier a ser apurado em seu nome, até o limite do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005763-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrado na execução.
Sabe-se que referida constrição revela-se cabível por
dizer respeito a dinheiro, que é o primeiro dos bens penhoráveis relacionados
no art. 835 do CPC. Ademais, citada constrição, que já era admitida pela
jurisprudência (RSTJ 145/378, Lex-JTA 169/39, 190/60 e 198/87), está,
agora, expressamente prevista no art. 854 do CPC.
Porém,
pode
o
executado
provar
eventual
impenhorabilidade das quantias depositadas em conta corrente, conforme
dispõe o parágrafo 3o do mencionado artigo:
“Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
Entretanto, no presente caso, não se evidencia pelo
extrato da conta corrente da agravante que os valores bloqueados sejam
relativos a verba salarial.
Note-se que, como bem observou o douto
Magistrado, analisando os extratos de fls.287/294 denota-se que em 05/11 a
executada recebeu crédito no valor de R$1.000,00 (um mil reais) decorrente
de TED efetuada por Márcio Roberto dos S., quedando com saldo positivo de
R$1.006,41 (um mil e seis reais e quarenta e um centavos), sendo que deste
valor a executada despendeu a quantia de R$40,00 (quarenta reais) com
compras. Já no dia 06/11 a executada recebeu verba salarial no importe de
R$2.492,62 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois
centavos), da qual sacou R$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) em 07/11.
Destarte, o saldo salarial remanescente, a saber, R$442,62 (quatrocentos e
quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) despendeu em compras
débito vista em 08/11, de modo que força é convir que o bloqueio de
R$829,47 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) recaiu
sobre verba recebida de terceiro, cuja impenhorabilidade não restou
provada nos autos.
Portanto, se havia saldo na conta corrente da
agravante que ensejou o bloqueio destes valores, resta evidente que não são
relativos ao salário recebido da Municipalidade de Nova Odessa e sim a
valores recebidos de terceiros, como deixou consignado o MM. Juiz da causa
na r. decisão recorrida, valores esses que ficaram disponíveis, por não terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005763-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sido utilizados pela agravante. Ressalte-se que a agravante não menciona e
nada demonstrou que esse valor de R$ 1.000,00 recebido de “Marcio Roberto
dos S”, também seja relativo a salário.
Note-se, outrossim, que, mesmo que na conta
bloqueada sejam creditados valores referentes a salário, de acordo com a
jurisprudência os valores que excedem o montante recebido a título de verba
salarial perdem a natureza alimentar e passam a integrar o patrimônio do
devedor executado, sendo, por esse motivo, passível de constrição.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de
Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON-
LINE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO TENHA ATINGIDO
SALDO BANCÁRIO ALIMENTADO POR SALÁRIO - PENHORA MANTIDA
- AGRAVO IMPROVIDO. O desbloqueio de valor depositado em conta
bancária não pode servir de pretexto ao devedor para arredá-lo do
cumprimento de suas obrigações, o que implicaria ofensa ao princípio da
boa-fé que deve nortear as relações contratuais". (TJSP; Agravo de
Instrumento 2282296-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020).
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Gratuidade da justiça. Elementos de prova constantes dos autos que não
afastam a alegada insuficiência de recursos. Gratuidade concedida.
Impenhorabilidade de verba salarial. Ausência de prova de que a quantia
atingida pelo bloqueio via Bacenjud seja proveniente de salário. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2170601-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal -
1a Vara; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line".
Ausência de demonstração de que o bloqueio recaiu exclusivamente sobre
verba de natureza alimentar. Decisão mantida, por fundamentação diversa.
Recurso
não
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2195427-37.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005763-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 28/01/2020)
Conclui-se,
portanto,
que
a
irresignação
da
agravante não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. decisão recorrida
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator